Tribunal: STF
Processo: RE 491795
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-12-18
Data de publicação: 2007-12-18

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Sucumbência
   parcial. Alegação de que a parte agravante decaiu de parte
   mínima. Art. 21, parágrafo único do CPC. Questão a ser analisada
   pelo juízo da execução. 3. Agravo regimental a que se nega
   provimento.